Tribunal: TJDFT
Processo: 0703853-23.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ILEGALIDADE. ABUSO DE PODER. AUSENTES. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. LICENÇA DE FUNCIONAMENTO. IRREGULAR. PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO. NÃO COMPROVADO. AUTO DE INFRAÇÃO. AUTO DE INTERDIÇÃO. LEGALIDADE. ATO.
1. A licença de funcionamento de estabelecimento comercial constitui importante instrumento de controle administrativo de ordenação urbanística e comercial, que visa compatibilizar o exercício da atividade econômica com as funções sociais da cidade, com o direito de propriedade privada e, sobretudo, com as normas de planejamento urbano, nos termos do artigo 182 da Constituição Federal.
2. A impetrante/apelante não tem direito líquido e certo de explorar atividade comercial de bar e de choperia quando possui licença de funcionamento que autoriza realização da atividade econômica de editora com espaço para exposição de palestras, debates culturais e eventos literários.
3. Ausentes ilegalidade ou abuso de poder nos atos praticados pelo agente público para com o administrado, a ser coibida pelo Poder Judiciário, na lavratura de autos de notificação, infração e de interdição de estabelecimento que desenvolve atividade econômica incompatível com a licença de funcionamento concedida, se a empresa impetrante não comprova a regularização do ato licenciado para incluir, dentro das suas atividades, a que atualmente desenvolve.
4. Recurso conhecido e desprovido.